Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709302-93.2021.8.07.0005 RECORRENTES: MARIA DE CASTRO SILVA DA COSTA, MILENA KAREN SILVA DA COSTA RECORRIDO: RAFAEL MACHADO BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A IMISSÃO NA POSSE ATÉ O REGISTRO DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS DESDE A DATA DA IMISSÃO NA POSSE ATÉ A DATA DO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8 DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse-fática: Ação de revisão de contrato de permuta de imóveis em que as autoras requereram a implementação de correção monetária e juros compensatórios sobre os valores devidos pelo réu. 1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença proferida na ação de revisão contratual de permuta de imóveis que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. Nesta via recursal, as autoras requerem a reforma da sentença. Afirmam que, embora o magistrado tenha reconhecido que haveria previsão contratual de correção monetária pela arroba do boi gordo a partir da data anterior à assinatura da escritura, ela foi omissa em ponto controverso da demanda que versa sobre o pedido de incidência de correção monetária desde a imissão na posse até a escritura/registro. Narram serem devidos os juros compensatórios, pois sua incidência deriva apenas da obrigação do dever de pagar o valor devido com os frutos civis do capital a que faz jus o credor. 1.2. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença para que seja fixado os honorários de sucumbência por apreciação equitativa na forma prevista no artigo 85, §8 do CPC. 2. Da apelação da autora. 2.1. A correção monetária, por não configurar acréscimo pecuniário à dívida, apenas recompõe o valor devido, fazendo frente aos efeitos erosivos da passagem do tempo. Ela é praticada atualmente no país com o intuito de regular os valores da economia, baseando-se no preço da moeda, nos índices da inflação e na cotação do mercado financeiro. 2.2. No contrato acostado aos autos, é possível verificar a previsão da correção monetária pelo índice de cotação da arroba do boi gordo, conforme parágrafo primeiro da cláusula terceira do instrumento. 2.3. Verifica-se que a data inicial da correção já consta do contrato, e está sujeita a condição. Como bem acentuado pelo magistrado de origem, as recorrentes realizaram o negócio jurídico, fixaram a condição suspensiva e a correção por meio da cotação da arroba do boi gordo. 2.4. Visto que as partes deliberaram contratualmente o termo inicial de correção monetária, e assim, não cabe ao poder judiciário substituir a vontade das partes quando não constatada qualquer irregularidade na formação do contrato e muito menos vicio de consentimento. 3. Os juros remuneratórios recebem tratamento diferente dos juros moratórios. Os juros moratórios são legais e dispensam pedido expresso (art. 293 do CPC), enquanto os juros remuneratórios são contratuais, de maneira que o seu reconhecimento depende de pedido e que estejam estabelecidos no título executivo. 3.1. Precedente do STJ: “(...) 1. Se o título exequendo não previu a incidência de juros remuneratórios na espécie, referido encargo deve ser afastado, sob pena de excesso de execução. (...)” (AgRg no AREsp n. 306.169/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/11/2013.) 3.2. O caso dos autos não trata de desapropriação a ensejar a aplicação de juros compensatórios, como bem salientou o magistrado de origem “a entrada na posse dos imóveis permutados se deu comutativamente, não possuindo qualquer equivalência com os casos de desapropriação com indenização posterior. As demandantes não foram forçadas prematuramente a desocupar o imóvel, apenas acordaram em ingressar conjuntamente com o réu imediatamente na posse dos imóveis permutados”. 3.3. Cumpre mencionar que o contrato objeto dos autos possui cláusula com condição suspensiva, o qual ainda não foi implementada. 3.4. Assim, se existe condição suspensiva, o direito ainda não se adquiriu e, por isso, não pode ele ser exercido. 3.5. Dessa forma, não se observando qualquer hipótese de nulidade da condição imposta no contrato, a manutenção do instrumento é medida que se impõe. 4. Da apelação do réu. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 4.1. Da leitura do artigo 85, §2o do CPC, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico. 4.2. O CPC estabeleceu critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8o do art. 85 disposto acima. 4.3. No caso em tela, em setembro de 2021 a autora ingressou com a presente ação o qual foi atribuído à causa o valor de R$10.000,00. 4.4. Deslindado o trâmite processual, o requerido sobreveio vencedor da demanda, tendo sido a autora condenada, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 4.5. Feito esse panorama, independentemente se adotado o percentual mínimo ou máximo previsto na norma processual, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais tendo por parâmetro o valor da presente causa, não resultou em quantia ínfima. 4.6. Cumpre ressaltar que, o presente processo, não demandou longas provas processuais, nem prazo de tramitação demasiado. Desde o ingresso da ação em 12/09/2021 decorreram cerca de quatro meses até a prolação da sentença em 19/01/2022. 4.7. Jurisprudência: “(...) 6. A fixação dos honorários por equidade somente deve ser feita de maneira excepcional, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo - artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil. (...)” (07100011620198070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 21/7/2022) 5. Apelos improvidos. As recorrentes alegam violação aos artigos 317, 421, 478 e 884, todos do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da incidência de correção monetária desde a imissão na posse do imóvel, como forma de recomposição do valor da moeda, bem como de juros compensatórios. Afirmam que a ausência de previsão contratual em relação à incidência de correção monetária entre a data da imissão da posse até a data do efetivo pagamento ocasiona patente desequilíbrio contratual, o que fere a ordem lógica financeira fundamental para compensar a desvalorização da moeda. Acrescentam que, ainda que fosse silente o contrato, não se poderia deixar de corrigir monetariamente a moeda, sob pena de implicar em enriquecimento ilícito de quem se beneficia por possuir o capital, e por se tratar de matéria pública que pode ser apreciada de ofício. Aduzem que, quanto aos juros compensatórios, a sua não previsão no contrato também não impede o seu deferimento, pois os juros decorrerão dos efeitos da decisão judicial que se busca na presente ação de revisão de cláusula contratual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 317, 421, 478 e 884, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No contrato acostado aos autos, é possível verificar a previsão da correção monetária pelo índice de cotação da arroba do boi gordo, conforme parágrafo primeiro da cláusula terceira (ID 35511749) (...) Visto que as partes deliberaram contratualmente o termo inicial de correção monetária, e assim, não cabe ao poder judiciário substituir a vontade das partes quando não constatada qualquer irregularidade na formação do contrato e muito menos vicio de consentimento” (ID 45035747). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Pelos mesmos óbices sumulares, não deve ser admitido o apelo no tocante ao pedido de incidência de juros compensatórios, uma vez que para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “os juros remuneratórios são contratuais, de maneira que o seu reconhecimento depende de pedido e que estejam estabelecidos no título executivo”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas e cláusulas contratuais. A propósito, confira-se: “A Segunda Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 670.117/PB, concluiu que "não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos" (EREsp no 670.117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26/11/2012). No caso dos autos, porém, o Tribunal de origem afirmou que a cobrança dos chamados juros de pé se mostrava indevida, não em função da nulidade de eventual estipulação contratual nesse sentido, mas pela ausência de previsão no contrato para cobrança desse encargo. A reforma de tal entendimento, portanto, encontra óbice nos enunciados das Súmulas nos 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.613.390/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 3/4/2017). (g.n.) A contrario sensu, decidiu a Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o percentual de juros compensatórios foi previsto de forma expressa e induvidosa no contrato de financiamento para aquisição de imóvel celebrado entre as partes, não havendo que se falar em malferimento do dever de informação. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências inviáveis em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.952.862/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025